Tribunal: TJPA
Processo: 0813877-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813877-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERTO ANTONY DANTAS DE VEIGA CABRAL, MARILENE DA SILVA DANTAS

AGRAVADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

PROCURADOR: BEATRIZ FIGUEIRA NORONHA FONTENELE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração cabem apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão de ponto que exigia pronunciamento ou para corrigir erro material. Logo, não merecem acolhimento quando não se ajustam às hipóteses taxativas da lei, ainda que tenha o propósito exclusivo de prequestionamento.

2. No caso em análise, o Acórdão embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão que precise ser suprida, na medida em que fundamentação dada ao
decisium
tratou expressamente da matéria indicada pela parte embargante, entretanto, chegando à conclusão diversa da defendida pela parte recorrente.

3. Os Embargos de Declaração não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude de somente ser cabível nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos declaratórios conhecidos e não acolhidos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

15ª sessão ordinária em plenário virtual com início no dia 06 de maio e término no dia 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 14 de maio de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0813877-75.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: ALBERTO ANTONY DANTAS DE VEIGA CABRAL e MARILENE DA SILVA DANTAS

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 15811121 e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por
ALBERTO ANTONY DANTAS DE VEIGA CABRAL e MARILENE DA SILVA DANTAS,
em face do Acórdão ID nº
15811121.

Em suas razões recursais de ID 15923593, a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento na alegação de que a decisão colegiada embargada seria omissa, devido não ter analisado os fatos novos suscitados mesmo após apresentar suas contrarrazões, e contraditória ao admitir a cláusula resolutiva 31º do contrato, porém deixou de considerar a sua cláusula 44º, a qual versa sobre a necessidade de intimação por Cartório de Títulos e Documentos.

A parte Embargada,
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, não apresentou contrarrazões, pois não foi devidamente instada.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

No tocante da primeira omissão suscitada de que o acordão não teria considerado a prova pericial constatada em fase de instrução concluída, não merece prosperar.

Ao ler atentamente a decisão colegiada é de fácil constatação que este juízo apreciou todas as provas e documentos anexados tanto no Agravo de Instrumento quanto na oposição de Contrarrazões. Ocorre que o presente recurso interposto possui unicamente o intuito de guerrear a Decisão Interlocutória proferida pelo juízo
a quo ̧
cabendo esta nobre turma manter ou modificar o seu julgamento apenas com o que foi apresentado até aquele momento no processo originário, conforme o art. 1.015 do CPC.

Logo, no que concerne a interposição do Agravo de Instrumento, não cabe a turma colegiada se debruçar sobre atos processuais posteriores a decisão interlocutória guerreada no processo de origem, o que padece de lógica processual. Portanto, a Decisão Colegiada não incorre em omissão, visto que há manifesta impossibilidade de analisar a prova pericial indicada, sendo inadmissível se manifestar sobre esta tese com base no presente recurso utilizado.

Quanto a tese de contradição levantada no que diz respeito a decisão colegiada ter admitido a cláusula resolutiva 31ª do contrato, porém não considerou a cláusula 44ª do mesmo contrato que versa sobre a necessidade de intimação por cartório, vislumbra-se que não há como reconhecê-la, pois em que pese a cláusula 44ª solicitar que a notificação ocorra por meio de cartório, conclui-se que tal prova isolada, por si só,

não somente possui força probatória suficiente para configurar a ciência do devedor em relação ao seus débitos, podendo utilizar também a sua notificação extrajudicial, visto que a notificação realizada por cartório de títulos e documentos não possui obrigatoriedade suscitada em lei, e em conformidade com o posicionamento pacificado do STJ.

Vejamos o trecho do acordão embargado:

Não se olvida que a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, até então, entendia pela imprescindibilidade de prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutiva expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.

No entanto, em julgado de agosto de 2021, de Relatoria do Ministro Marco Buzzi, no Resp n. 1.789.836/MS, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, passou a entender pela possibilidade de deferimento de liminar em pleito possessório fundado em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de compromisso de compra e venda de imóvel, sem que tenha sido ajuizada demanda judicial objetivando resolver o ajuste prévio.

Nesse sentido, vide a ementa referido julgado do STJ, cujo posicionamento tem sido reproduzido na jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MAIS RECEDENTE DO C. STJ SEGUNDO O QUAL É DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL. “Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa” (REsp n. 1.789.863/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/10/2021.). SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA O REGULAR TRÂMITE DO FEITO. (TJPA, APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0011916-51.2017.8.14.0040, RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, julgada em 1º de junho de 2022).

Desse modo, em consonância com a atual jurisprudência sobre a questão, entendo despicienda a interpelação judicial para a rescisão contratual quando existente cláusula resolutória expressa, desde que o credor proceda a notificação extrajudicial do devedor, não se exigindo, ademais, que a notificação seja realizada por cartório de títulos e documentos, haja vista a inexistência de previsão legal em tal sentido na legislação de regência.

Em relação as demais teses prequestionadas, todas apenas se contrapõem as matérias de mérito sem indicar expressamente qual vício a decisão guerreada incorreu, assim o embargante apenas demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado sem apontar vícios próprios e inerentes aos embargos declaratórios previstos no art. 1.022, CPC.

De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, ressaltando que a mera discordância da tese defendida não caracteriza contradição no julgado apto a autorizar a oposição dos aclaratórios.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

Desse modo, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra além de inexistir qualquer erro material na Decisão Monocrática embargada a ser sanado, havendo mero inconformismo da parte com a matéria decidida.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 16 de abril de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 14/05/2024